Tribunal: TJDFT
Processo: 0001539-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante o art. 155, “caput,” do Código de Processo Penal, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento desde que devidamente lastreado na análise do conjunto probatório formado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, podendo se valer também das provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas pela prova judicializada.
2. Revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia (art. 147, do Código Penal).
3. Diferente do que alega a defesa, as fotos tiradas do local onde os fatos ocorreram em conjunto com o laudo pericial criminal comprovam, de forma inconteste, a existência material do dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal).
4. Na segunda fase da dosimetria do crime de dano, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, o magistrado não realizou o cálculo, razão pela qual a pena aplicada merece reparos.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE.